Tribunal: TJDFT
Processo: 0737526-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
I. Caso em exame
1. Ação de revisão de alimentos em que se discute a majoração da pensão alimentícia de dez por cento para quinze por cento dos rendimentos brutos do alimentante, com fundamento no aumento das necessidades do alimentando.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a razoabilidade da majoração dos alimentos diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme CC, art. 1.694, § 1o.
4. A revisão é admitida quando comprovada alteração na situação financeira das partes, nos termos do CC, art. 1.699. 5. As necessidades do alimentando, atualmente com dez anos, são presumidas e aumentaram desde a fixação inicial, quando possuía apenas dois anos, especialmente diante da idade escolar e de diagnóstico que demanda terapias contínuas.
6. Não demonstrada a alegada redução da capacidade financeira, o argumento de pagamento de pensão a outras duas filhas não exime o alimentante de arcar com o pagamento de alimentos para o autor em valor ajustado às circunstâncias atuais.
7. A majoração para quinze por cento dos rendimentos brutos é proporcional e atende ao binômio necessidade-possibilidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.699. CPC, art. 373, inc. I, art. 85, § 11.